Tribunal: TJDFT
Processo: 0727391-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DA CITAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. MANDADO ENVIADO ELETRONICAMENTE. PARTE CADASTRADA NO PJE. RECEBIMENTO CERTIFICADO NOS AUTOS. NÃO OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL E DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA RESPECTIVA NÃO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXCLUSÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL E MORA EX PERSONE. INCIDÊNCIA DO ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É existente e válido o ato de citação eletrônica praticado em obediência à decisão que recebeu a petição inicial e em conformidade com o art. 193, caput, do CPC c/c o art. 5o da Lei n. 11.419/2006, porquanto o mandado foi enviado e a parte requerida, previamente cadastrada no sistema do PJe, tomou conhecimento daquela comunicação processual, o que provocou a deflagração do prazo para oferecimento de contestação, mas esta manifestação defensiva não foi apresentada, consoante certidão lavrada pela serventia judicial nos autos e esta situação deu causa à decretação da revelia na sentença.

2. Na hipótese, a autora (consumidora), com fins de obter isenção de taxas bancárias e melhoria de rendimento, realizou a portabilidade do valor aplicado em previdência privada para outra instituição financeira (R$171.165,09 - cento e setenta e um mil cento e sessenta e cinco reais e nove centavos), bem como o montante de R$200.000,00 (duzentos mil reais), para investimentos gerais.

3. Por falha na prestação do serviço e equívoco nas informações repassadas à consumidora, a instituição financeira recém contratada, equivocamente, aplicou todo o dinheiro em previdência privada.

4. A autora (consumidora) postulou o estorno apenas da quantia de R$200.000,00, posto que o valor de R$171.165,09 correspondia à portabilidade entre os bancos.

5. Contudo, o Juízo de origem a nulidade das duas aplicações dos recursos financeiros da apelada em previdência privada e determinou a restituição integral de ambas, circunstância que configura sentença ultra petita, por infringência ao princípio da congruência, normatizado no art. 492, caput, do CPC. Logo, deve-se realizar o decote daquilo que excedeu do pedido, ou seja, manter a aplicação de R$171.165,09 em previdência privada.

6. Não se olvida que se trata de responsabilidade civil contratual, porquanto houve uma relação obrigacional subjacente entre a correntista e a instituição bancária. O fato de que a última falhou na prestação de serviço, aplicando valores em investimento distinto do pretendido pela autora, não infirma a relação contratual. Ao revés, reforça-a. Destarte, nos termos do art. art. 405 do CC, tratando-se de responsabilidade contratual e mora ex persona, como a hipótese em análise, os juros de mora são devidos desde a citação, e não do desembolso (data da realização do investimento)

7. Sem a demonstração de dolo com a finalidade de causar indevido tumulto ao processo e prejuízo para a parte adversária, não se reconhece litigância de má-fé, de modo que o pedido de condenação no pagamento da multa prevista no art. 81 do CPC não merece acolhimento.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.